Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700653-23.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O Ministério Publico do Distrito Federal e Territórios (ora reclamante) ofertou manifestação, nos seguintes termos: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - MPDFT, por intermédio da Primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, desisitir da interposição do recurso em epígrafe perante este Juízo, tendo em vista que, por pouca habilidade em manusear os aparatos tecnológicos, equivocou-se no preenchimento dos formulários eletrônicos e o endereçou a essa Turma em vez de o fazer perante Turma Criminal no TJDFT. Logo, providenciará a correção para aviar o recurso naquele foro. Diante do exposto, cancele-se a distribuição da presente reclamação criminal. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito